Tribunal: TJDFT
Processo: 0751368-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA CUIDAR DO FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP, porquanto não demonstrado que o apenado seja imprescindível para o cuidado do filho menor, que está sendo assistido por sua irmã, que conta com 21 anos de idade.
3. Ainda que os familiares tenham mencionado dificuldades e a ausência de ampla rede de apoio familiar, os elementos fáticos descritos no relatório psicossocial não evidenciam cenário de vulnerabilidade extrema ou risco social iminente, mas sim um contexto de reorganização familiar, em razão da morte da genitora, que, embora desafiador, não torna imprescindível a presença do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.